Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704309-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ANTONIO CARLOS RIBEIRO SILVA Agravado (s): CARTÃO BRB S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO SILVA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, ID 183173876, em sede de tutela cautelar antecedente sob o no 0700260-27.2024.8.07.0001, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender, de imediato, a fatura cujo vencimento é de 01/01/2024, que contém valores não reconhecidos, com compras em seu cartão de crédito efetuadas em outubro de 2023, debitadas em suja conta corrente, valor acima de R$20.000,00 (vinte mil reais), abstendo-se de debitar o valor em sua conta bancária salarial, bem como de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Entendeu pela não demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano. Em suas razões recursais (ID 55596440), o agravante informa que teve o seu cartão clonado e foram gastos não reconhecidos, no montante de R$ 19.605,16, entre os dias 15/10/2023 a 27/10/2023, realizada a contestação dos débitos, sem resposta e orientação de que a resposta demoraria até 180 dias, tendo sido em janeiro de 2024 debitado tal valor na conta funcional do agravante, estando em fevereiro do corrente ano com todo o seu salário sequestrado para cobrir dívida que não fez. Relata que possuía um cartão de crédito Mastercard Platinum com validade até 12/2024, vinculado à sua conta bancária salarial, junto ao BRB – Banco de Brasília, agência Vicente Pires, conforme extrato anexado. Aponta realização de compras sem sua autorização, indicando que o cartão foi clonado e mesmo com contestação, estando na condição de pagar por compras que não reconhece e ainda juros, multa e outros encargos de valores que não utilizou, já no importe de R$26.441,41, tendo de pagar com o cheque especial que cobra juros altíssimos, tendo feito Boletim de Ocorrência em 05/12/2023, por estelionato e crimes praticados pela internet, sem resposta da sua contestação de valores. Aduzindo conduta negligente e desidiosa do agravado em não resolver o problema de clonagem do cartão que tem vinculado com sua conta salarial, estando balizado pela Súmula 479/STJ, e art. 6o, inciso VIII, do CDC, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso por estarem presentes os requisitos autorizativos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo regular – ID 47500691. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2]. Não obstante o CDC estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, tal responsabilidade é afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro[3]. Pelo apurado, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz da boa-fé contratual e função social do contrato, a probabilidade de provimento do recurso se encontra demonstrada, uma vez que, apesar de não haver imediata demonstração da responsabilidade do agravado, há relato, do Boletim de Ocorrência juntado reforçando os fatos noticiados (ID 182996074), faturas com as compras apontadas indevidas, em seu cartão de crédito, em valor elevado, R$ 26.441,41, com vencimento em 08/01/2024, corroborando a situação de há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que não se verifica qualquer posicionamento/resposta às contestações das dívidas. “Prima facie”, mostra-se legítimo o intento do recorrente no presente caso. Com essas constatações, em análise prefacial, vislumbra-se demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso e ainda o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, sinalizando para a conformação com a exigência do art. 995, do CPC, a viabilizar a concessão da tutela de urgência. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.